Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-37.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002386-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON MORAIS DE MELO - CPF: 889.587.951-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO – OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – FALTA GRAVE CONFIGURADA – POSTERIOR CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS REMIDOS – IMPOSIÇÃO LEGAL DO ART. 127 DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, de modo fundamentado (LEP, art. 127).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo autuado sob o n. 0007785-84.2012.8.11.0042, que indeferiu o pedido formulado na origem para que fossem declarados perdidos 1/3 dos dias remidos do apenado Anderson Morais de Melo – ora agravado, em razão da condenação por novo crime no curso do cumprimento de pena – Id. 118088476, pp. 1-2.

Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da decisão objurgada, aplicando-se o disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal, em sua fração máxima – Id. 118088475, pp. 1-7.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 118088479.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 118088477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 118773959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado cumpria três penas privativa de liberdade, em regime inicial fechado, totalizando 38 anos de reclusão, quando, em 6.3.2018, progrediu para o regime semiaberto.

Consta que, em 27.5.2018, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o paciente foi indiciado pelo cometimento de novo crime doloso, qual seja roubo majorado, perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (código n. 526622), pelo qual inclusive já foi condenado à pena de 7 anos e 1 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 118088483, p. 385.

Foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena em caráter
cautelar
e realizada a
audiência de justificação
do agravado na data de 19.7.2018 – Id. 118088483, oportunidade na qual deliberou-se pela suspensão do processo executivo de pena, até prolação da sentença de mérito na nova ação penal a que respondia o agravado – Id. 118088483.

Com a notícia de que sobreveio condenação definitiva e, instado a se manifestar sobre a possibilidade de decretação da perda dos dias remidos, o juízo
a quo
assim consignou:

“Inexistindo o apontamento de falta grave nos autos, não há que se falar, ao menos por ora, em aplicação do disposto no art. 127 da LEP”
– Id. 118088476, p. 1.

Não obstante, de acordo com o art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo que, no caso, nem sequer tinha conexão.

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Ademais, apenas a título de conhecimento, no julgamento do RE n. 972.598/RS, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que:

"A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal,
em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público
, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

Nesse panorama, havendo notícias nos autos do envolvimento do apenado na prática de novo crime, consoante acima especificado, era desnecessário aguardar o trânsito em julgado da condenação do novo delito para o reconhecimento da falta grave.

Logo, há ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a qual nega vigência ao art. 127 da Lei de Execução Penal, mormente diante da superveniência de condenação definitiva.

Impõe-se, portanto, a análise da possibilidade de revogação de até 1/3 dos dias remidos, conforme preceitua o artigo supracitado.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer Ministerial,
dou-lhe provimento
para determinar que o douto Juízo das Execuções faça análise acerca da perda dos dias remidos, de modo fundamentado, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022